Tribunal: TJDFT
Processo: 0746356-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746356-45.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLA DA FONSECA PAVAO GONCALVES PACIENTE: JAMERSON FERREIRA MOREIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada CARLA DA FONSECA PAVÃO GONÇALVES, OAB/DF 50.886, em favor de JAMERSON FERREIRA MOREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF, que em sentença condenatória manteve sua prisão preventiva, denegando-lhe direito de alteração de regime inicial de pena em razão da detração penal prevista no art. 387, §2o, do CPP. Segundo consta do feito, o paciente foi preso em flagrante em 6/10/2019 pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo sido condenado, em 5/10/2020, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente. Aduz o impetrante, em síntese, já ter o sentenciado cumprido, em regime mais gravoso do que a da condenação, mais de 1/6 (um sexto) da pena imposta, fazendo jus desse modo à detração penal do art. 387, §2o, do CPP, que implica alteração do regime de pena do semiaberto para o aberto, notadamente porque a execução anterior se refere a penas restritivas de direito. Pede, então, a concessão liminar de alvará de soltura para que seja imediatamente colocado em liberdade. É o breve relatório. Decido. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente registro que, em consulta aos sistemas deste TJDFT, constatei que o Ministério Público opôs embargos de declaração contra sentença anexada ao presente writ, os quais foram providos nos seguintes termos: (...) Diante do exposto conheço a omissão o erro material constante da sentença, para corrigir o nome da vítima, bem como para alterar a dosimetria da pena, a qual deverá ser alterada para acrescentar também a agravante do art. 129, § 1o, inciso III do CP, devendo constar da seguinte forma: "Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e no aditamento para CONDENAR o réu JAMERSON FERREIRA MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do arts. art. 129, 1o, inciso I e III c/c §10, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Condeno-o, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima ELENICE no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria penal. Quanto ao grau de culpabilidade, tenho-o por ínsito ao tipo. O sentenciado possui duas condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada nesta primeira fase como maus antecedentes e a outra na segunda fase, como reincidência (condenações de ID. 72897233). Sua conduta social e personalidade não foram devidamente investigadas. Nada em especial quanto aos motivos do crime. As circunstâncias devem ser consideradas muito graves porquanto a vítima foi agredida na frente da filha menor do casal, o que por certo irá influenciar de forma muito negativa na formação psicológica da criança. As consequências também são negativas porquanto presentes duas qualificadoras do crime, quais sejam: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente da função motora (artigo 129, § 1o incisos I e III) conforme atestado nos Laudos Periciais de IDs 56619647 e 71947641. Uma delas será analisada nesta primeira fase como circunstância negativa e a outra será analisada na terceira fase como causa de aumento de pena. A vítima não contribuiu à eclosão do delito. Assim, aumento a pena em 3 (três) meses para cada circunstância negativa, razão pela qual fixo a PENA BASE em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I, “d”) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CP). Desta forma, compenso a atenuante pela agravante, permanecendo inalterada a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. E na terceira fase, não há causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no § 10 do artigo 129 do CP, o que resulta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão." No mais, mantenho íntegra sentença, em todos os seus termos. (...) (grifei). No caso, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 7/10/2019 (ID 20719683 - Pág. 27), tendo sido condenado pelo crime do art. 129, §1o, incisos I e III e §10, do CP c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente, sem direito a recorrer em liberdade. Decerto, já havendo condenação anterior em curso, ainda que se tratem de penas restritivas de direito, a competência para decidir sobre a soma ou unificação de penas e progressão ou regressão de regime é do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da LEP. Não cabe mesmo ao juízo de conhecimento promover a detração penal prevista no art. 387, §2o, do CPP, quando já tem conhecimento de outra execução em curso. O art. 111, parágrafo único, da LEP é claro ao prever que sobrevindo condenação no curso da execução, caberá ao juízo das execuções somar a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime, observando, quando for o caso, a detração ou remição. Ressalte-se, ademais, que o Juízo das Execuções Penais, ao que tudo indica, sequer foi instado a se manifestar. A folha de antecedentes penais constante da ação penal de origem não é substrato suficiente para a decisão acerca da detração pelo juízo de conhecimento, tendo em vista que estas podem ter sido convertidas em pena privativa de liberdade, cabendo ao juízo da execução a análise ora pretendida. No caso, portanto, não há manifesta ilegalidade na decisão ora impugnada, pois se ainda pende a unificação de penas, decorrentes de execução provisória ou definitiva, carece de fundamento afirmar que o paciente já cumprira em regime mais gravoso mais de 1/6 das penas a ele impostas. Ausente, desse modo, cenário de ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator